Tribunal: CARF
Processo: 10855.900001/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.900001/2012-09
RESOLUÇÃO
3401-003.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMETAL INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-99.927 - 2a
Turma da DRJ/POR, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900001/2012-09
2
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DO TRIMESTRECALENDÁRIO.
Havendo redução do saldo credor de IPI do trimestre-calendário, em virtude de
lançamento de imposto, defere-se o ressarcimento do novo saldo credor, após a
reconstituição da escrita fiscal. Quando a delegacia de origem já deferiu o valor
correspondente ao saldo credor reconstituído, não resta saldo a ser deferido.
Manifestação
de
Inconformidade
Improcedente
Direito
Creditório
Não
Reconhecido

Para a melhor compreensão da Turma, adoto a contextualização apresentada na
origem:

Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela
requerente, ante Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita
Federal em Sete Lagoas (fl. 48), que deferiu parcialmente o pedido de
ressarcimento de crédito de IPI e homologou as compensações pleiteadas até o
limite do crédito reconhecido.
A
contribuinte
apresentou
o
PER/DCOMP
no
29819.59122.110809.1.5.01-5386, no valor de R$ 394.137,93, referente ao saldo
credor de IPI do 3o trimestre de 2007, de sua filial 0007. A autoridade fiscal deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 335.825,52, e
exigindo os débitos não homologados: principal – R$ 43.130,49; multa – R$
8.626,09; e juros – R$ 19.339,71.
Segundo consta, foi lavrado auto de infração em razão de débitos
apurados pela fiscalização, que resultou na reconstituição da escrita fiscal e
conseqüente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. O auto de
infração foi formalizado no processo administrativo no 13609.721133/2012-68.
Regularmente
cientificada,
a
contribuinte
apresentou
a
manifestação de inconformidade de fls. 02/25, alegando, em síntese, que:
- requer a suspensão da exigibilidade dos débitos não
homologados em virtude da apresentação da manifestação de inconformidade;
- o objeto do presente processo é a suposta existência de débitos
nos períodos em que tais créditos foram apurados - julho a setembro do ano de
2007 - que teriam acarretado na absorção de tais créditos pelos supostos débitos
e, consequentemente, na não homologação de uma parte das compensações
efetuadas pela Manifestante.
- o julgamento acerca do mérito da existência ou não de saldo
credor do IPI no 3° trimestre de 2007, tal como apurado pela Manifestante a ser
realizado nos presentes autos dependerá, por óbvio, do quanto for decidido no
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900001/2012-09
3
PAF n° 13609.721133/2012-68, o que exige o sobrestamento dos presentes autos
até que ocorra o julgamento, em última instância administrativa, do quanto
discutido naquele processo.
- defende a imunidade das operações com derivados de petróleo,
no caso, o coque de petróleo, contestando a autuação;
Por fim, requereu:
(i) o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade,
com os efeitos que lhe são pertinentes, notadamente a suspensão
da exigibilidade dos créditos tributários objeto da compensação
não
homologada
controlada
mediante
o
PAF
n°
10855.905.900/2012-90 até o julgamento da matéria em
discussão no PAF, em última instância administrativa;
(ii) o sobrestamento do presente processo até que o PAF no
13609.721133/2012-60 seja definitivamente julgado na esfera
administrativa;
(iii) a reforma do Despacho Decisório em combate, de forma a
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado no PER no
29819.59122.110809.1.5.01-5366,
homologando
as
compensações
relacionadas
na
DCOMP
no
23166.69475.040909.1.3.01-0600; e(iv) a extinção do débito de RS
71.096.29 controlado no PAF n° 10355.905.900/2012-90, em
decorrência da reforma do Despacho Decisório em combate.
Posteriormente, em 08/11/2013, a requerente juntou as Razões
Complementares de Manifestação de Inconformidade de fls. 70/89 e o Parecer do
INT de fls. 90/97.

O Recurso Voluntário, em síntese, repisa os argumentos outrora apresentados.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, relator

Como antecipado – e em última análise – a contribuinte, neste processo, insurge-se
contra o indeferimento parcial de seu pedido de ressarcimento de crédito de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI).
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900001/2012-09
4
A glosa parcial do crédito de IPI pleiteado pela Recorrente decorreu diretamente da
lavratura do Auto de Infração formalizado no Processo Administrativo Fiscal no
13609.721133/2012-68. A fiscalização, ao reconstituir a sua escrita fiscal, apurou débitos que
resultaram na redução do saldo credor de IPI passível de ressarcimento, o que motivou o
indeferimento parcial do pedido inicial.

Dessa forma, resta evidente a relação de prejudicialidade entre as duas demandas
administrativas.

O presente processo, que trata do ressarcimento, possui seu mérito
intrinsecamente vinculado ao resultado do Processo no 13609.721133/2012-68, que discute a
validade e a exigibilidade do débito fiscal que absorveu o crédito, discutindo, inclusive, se o
produto fabricado pela recorrente, o coque de petróleo não calcinado, é um derivado de
petróleo imune ao IPI. Aliás, esta é a controvérsia central, que não é debatida nestes autos.

Em outras palavras, a existência e o montante do crédito de IPI a ser ressarcido
dependem, em última instância, da manutenção ou da anulação do Auto de Infração.

Embora a decisão recorrida tenha negado o pedido de sobrestamento sob o
argumento de ausência de previsão legal para a suspensão do julgamento na primeira instância
administrativa, e pelo fato de o Auto de Infração ter sido julgado na mesma sessão, a interposição
do Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) reabre a discussão e
impõe uma reavaliação da conveniência processual.

Ademais, cumpre registrar que, na data deste julgamento, os autos no
13609.721133/2012-68 ainda não foram distribuídos, conforme demonstra o seguinte print:

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.900001/2012-09
5
Considerando que o cerne da controvérsia reside na definição da natureza do
produto (Coque Verde de Petróleo) para fins de imunidade do IPI, matéria que é objeto principal
de discussão no PAF no 13609.721133/2012-68, e que a decisão final sobre o ressarcimento será
uma mera consequência do que for decidido sobre o Auto de Infração, a prudência e a economia
processual recomendam a suspensão.

A suspensão do presente processo evita a prolação de decisões conflitantes ou a
necessidade de retratação futura, garantindo a segurança jurídica e a eficiência da Administração
Pública.

Ao aguardar a decisão definitiva do processo prejudicial, o julgamento do
ressarcimento será realizado com base em um fato consolidado, otimizando o trabalho e
conferindo maior estabilidade ao desfecho administrativo.

Pelo exposto, e em face da manifesta relação de prejudicialidade, proponho a
conversão em diligência, no intuito de que se aguarde o julgamento do Recurso Voluntário
interposto no Processo Administrativo Fiscal no 13609.721133/2012-68.

É como voto.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 161
DF CARF MF
Original